Tribunal: TJMT
Processo: 1020106-98.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020106-98.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GERALDO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 161.525.731-49 (RECORRIDO), SANDRA GARCIA MARTINS - CPF: 022.530.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulos os contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cancelar o cartão e a margem respectiva, vedar os descontos em folha, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados da RMC, autorizando-se a dedução dos valores efetivamente utilizados pelo autor. A controvérsia decorre da alegação do autor de que não contratou cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado tradicional, sem ciência da natureza rotativa do serviço contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou ausência de contratação válida quanto ao cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado está comprovada por diversos contratos assinados pelo autor, nos quais constam de forma clara e destacada a natureza da avença, com autorização expressa para desconto em folha.

4.

O autor não impugna a autenticidade de sua assinatura nem demonstra incapacidade, tampouco há alegação ou prova de fraude ou erro substancial no momento da contratação.

5.

Áudios anexados aos autos demonstram que o consumidor recebeu informações adequadas e suficientes sobre o funcionamento do produto, inclusive quanto à reserva de margem consignada e à possibilidade de saques.

6.

As faturas e os registros bancários comprovam a utilização contínua do cartão de crédito ao longo dos anos, o que evidencia adesão e ciência quanto à relação contratual.

7.

Não se configura dano moral indenizável, pois não houve conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC diante da existência de boa-fé e da efetiva utilização do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020106-98.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Geraldo Gomes do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que após embargos declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR NULO os contratos do cartão de crédito e saques consignados em discussão, impondo-se o cancelamento do respectivo cartão emitido em nome do autor e da respectiva reserva de margem consignada (RMC), sendo vedado o desconto em folha, bem como CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir desta sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês desde a citação, devendo tais consectários incidir até 08/2024, ao passo que a partir de 09/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

Concomitantemente, CONDENO o réu a restituir, em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC, os valores descontados indevidamente da reserva de margem consignada (RMC) do benefício previdenciário da autora com base nos contratos ora declarado nulos detalhados acima e no corpo da contestação (Id 171608555 - Pág. 10), desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo sobre eles incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros moratórios legais de 1% ao mês desde a citação, devendo tais consectários incidir até 08/2024, ao passo que a partir de 09/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

Do indébito a ser restituído, resta autorizado o desconto dos valores emprestados ao autor (Id 171608555 - Pág. 10), a serem corrigidos pelo IPCA a partir dos respectivos saques.

Sem ônus sucumbenciais, vide artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.”.

Na petição inicial, o autor afirma em síntese que não contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) junto ao reclamado, que, em verdade, procurou um empréstimo consignado tradicional, no valor de R$ 1.075,55, e que não lhe foi informado tratar-se de cartão de crédito. Sustenta, também, que nunca recebeu cartão físico e que não tinha acesso às faturas.

Pois bem. Embora o autor alegue desconhecer a contratação de cartão de crédito, o conjunto probatório revela o contrário.

Diversos contratos assinados pelo autor foram juntados aos autos, e todos indicam de forma expressa e destacada que se tratava de "Cartão de Crédito Consignado com RMC", inclusive com autorização específica para desconto em folha de pagamento.

Ademais, em momento algum o autor impugnou sua assinatura nos referidos documentos, tampouco alegou ser analfabeto, relativamente incapaz ou vítima de golpe. Pelo contrário, a própria conduta do autor ao longo dos anos demonstra ciência e adesão à avença.

Além disso, os áudios anexados demonstram, com clareza, que o consumidor foi informado sobre a natureza do contrato, tendo sido explicado que se tratava de saques via cartão de crédito consignado, com cobrança mensal mínima em folha e possibilidade de saques adicionais. Ou seja, há comprovação de que as características essenciais do produto foram comunicadas ao contratante de forma direta.

Outrossim, verifica-se que o autor realizou sucessivos saques complementares ao longo dos anos, conforme demonstram as faturas do cartão no 5259.0827.6706.3115, emitido pela própria instituição financeira. Dentre os lançamentos identificados, destacam-se, por exemplo: R$ 293,94 em 13/11/2017, R$ 294,00 em 10/05/2018, R$ 199,70 em 10/02/2019, R$ 320,61 em 10/05/2021, R$ 224,39 em 10/12/2022 e R$ 60,99 em 10/11/2023, além de diversos outros valores semelhantes registrados como “saque complementar”. Tais movimentações evidenciam, de forma inequívoca, que o cartão foi efetivamente utilizado, com liberação e revezamento rotativo de crédito, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ausência de contratação ou de desconhecimento quanto à natureza do serviço contratado.

Logo, considerando que a relação jurídica de fato existiu, que os valores foram disponibilizados ao autor e utilizados por ele, e que não há prova de qualquer irregularidade na celebração ou execução do contrato, não se vislumbra fundamento jurídico que autorize a declaração de nulidade pretendida.

Ademais, não se caracteriza o dano moral indenizável, pois inexiste conduta lesiva ou vexatória por parte da instituição financeira.

A contratação do cartão e os descontos mensais, embora tenham se alongado no tempo, decorreram de cláusulas previamente estabelecidas, e não extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Ademais, o autor dispunha de canais para esclarecimento e controle da dívida, o que afasta eventual falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025